Tribunal: STF
Processo: HC 186657
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JORGE MUSSI, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do RHC 124.824/RJ. 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente (nascido em 13/9/1979) teve a prisão preventiva decretada e foi pronunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado, na forma tentada (art. 121, § 2°, II, c/c art. 14, II, do Código Penal), furto qualificado (art. 155, §4º, IV, do Código Penal) e associação criminosa (art. 288 do Código Penal). 
    De acordo com a denúncia (Doc. 2):
    1. Conforme consta dos autos, no dia 03 de outubro de 2010, entre as 23:00h e 23:30h, na Estrada Velha da Estrela, s/n°, bairro Açude, nesta Comarca, os DENUNCIADOS, livres e conscientemente, dirigindo suas condutas dolosa e finalisticamente para a consecução do evento incriminado em Lei, em perfeita comunhão de ações e desígnios entre si, com "animus necandi", por motivo fútil, tentaram matar a vítima, Luis Fernando Torres Fernandes, quando o primeiro DENUNCIADO, Anselmo José da Silva, efetuou diversos disparos de projéteis de arma de fogo na direção da vítima, causando-lhe lesões corporais de natureza grave, conforme Laudo de Exame de Corpo de Delito — Lesão Corporal acostado à fi.101/102 e Laudo de Exame de Corpo de Delito ~ Lesão Corporal Complementar que será posteriormente acostado.
    Ressalte-se que o crime foi cometido por motivo fútil, devido a uma desavença relativa a uma dívida de drogas que a vítima possuía com o primeiro DENUNCIADO, Anselmo José da Silva. 
    Insta observar que o delito somente não se consumou por circunstâncias alheias a vontade dos DENUNCIADOS, eis que a vítima desarmou o primeiro DENUNCIADO, Anselmo José da Silva, que ato contínuo entabulou fuga, tendo a vítima logrado obter socorro dos moradores da localidade. 
    A participação do primeiro DENUNCIADO, Anselmo José da Silva, consistiu no fato deste estar portando arma de fogo no momento dos fatos, tendo efetuado os disparos de arma de fogo que causaram as lesões corporais na vítima. 
    […]
    2. Conforme consta dos autos, nas mesmas circunstância de data, hora e local descritas no item 1, os DENUNCIADOS, livres e conscientemente, dirigindo suas condutas dolosas e finalisticamente para o evento incriminado em lei, em perfeita comunhão de ações e desígnios entre si, subtraíram coisa alheia móvel, qual seja, o veículo GM Corsa, cor branca, ano 2003, placa KUE 7571, que se encontrava na posse da vítima no momento dos fatos, eis que esta trabalhava como taxista, tendo o veículo sido recuperado conforme fl. 126/126v.° .
    […]
    3. Em data e hora não especificados nos autos, mas certamente até o dia 03 de outubro de 009, por volta das 23:00h, na Estrada Velha da Estrela, bairro Açude, nesta Comarca, os DENUNCIADOS, associaram-se para o fim de cometer crimes, quais sejam, homicídio qualificado, previsto no art. 121 §2°, II do Código Penal, e Furto, previsto no art. 155 do Código Penal, descritos nos itens 1 e 2. 
    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro deu parcial provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa, para pronunciá-lo pelo art. 121, §2º, I, e pelo art. 155, §4º, IV, este na forma do art. 29, todos do Código Penal, afastada a imputação da associação criminosa. 
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal local, liminarmente indeferido. Interposto Agravo Regimental, o Órgão colegiado manteve a decisão em acórdão assim ementado (Doc. 10):
    AGRAVO REGIMENTAL EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA DE REJEIÇÃO LIMINAR DE HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELA TORPEZA DA MOTIVAÇÃO E FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES – INSURGÊNCIA DEFENSIVA SUSTENTANDO PRECISAMENTE OPOSTA DO TEOR DA REJEIÇÃO LIMINAR, OU SEJA, A DESNECESSIDADE DE “ESVAZIAR A INSTÂNCIA”, AO ARGUMENTO DE QUE ISTO, EM SEDE DE REMÉDIO HEROICO E POR FORÇA DO DISPOSTO NO INC. Nº LXVIII, DO ART. 5º DA CARTA POLÍTICA, INOCORRERIA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA, VINDO, PARA TANTO, A CITAR PRECEDENTE ANÁLOGO OCORRIDO EM ACÓRDÃO DA 4ª CÂMARA DESTE PRETÓRIO, QUE FOI CASSADO PELA CORTE CIDADÃ, RAZÕES PELAS QUAIS PRETENDE A REVERSÃO, POR REFORMA, DO DECISUM ALVEJADO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO RECURSAL DEFENSIVA – EM SE CONSIDERANDO SE ESTAR DIANTE DE INCONFORMISMO DEFENSIVO QUE SUSTENTA PRECISAMENTE O OPOSTO DO FUNDAMENTO ADOTADO NA REJEIÇÃO LIMINAR, MOSTROU-SE, NESTE CONTEXTO, DESPICIENDA A REPETIÇÃO DO TEOR DO DECISUM VERGASTADO, AO QUAL ORA SE REMETE, INTEGRALMENTE, ESTE RELATOR, RATIFICANDO-O E PASSANDO O MESMO A FAZER PARTE INTEGRANTE DESTA – DESPROVIMENTO DO RECURSO. 
    Na sequência, a defesa interpôs Recurso Ordinário junto ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator; com recomendação, entretanto, ao Juízo processante que reexamine a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei n. 13.964/2019. Colhe-se da decisão: 
    Insta consignar, prima facie, que a competência deste Superior Tribunal de Justiça está expressamente prevista no art. 105 da Constituição Federal, exigindo, para conhecimento da matéria trazida em caso de habeas corpus, a existência de ato coator de Tribunal sujeito à sua jurisdição ou de quaisquer das outras autoridades elencadas no inciso I, alíneas b e c, da Lei Maior, o que não se vislumbra ocorrer na hipótese.
    Isso porque, no que tange às teses alegadas pela defesa – excesso de prazo para a formação da culpa, extemporaneidade da medida extrema, inidoneidade dos fundamentos do decreto preventivo e possibilidade de substituição das segregação por medidas cautelares mais brandas –, se constata que os temas não foram examinados pelo do Tribunal de origem no acórdão ora impugnado, indicando eventual atuação deste Sodalício em indevida supressão de instância.
    Em caso análogo, esta Corte Superior já propalou que quando os temas suscitados pelo impetrante não "foram submetidos ao crivo do Tribunal de origem no julgamento do habeas corpus originário, fica esta Corte impedida de examinar [...], sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição" (HC 430.460/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018).
    A propósito, confira-se: [...] 
    Diante disso, não se conhece do recurso ordinário em habeas corpus. Recomenda-se, todavia, ao Juízo processante que reexamine a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei n. 13.964/2019.
    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Enfatiza que (a) os fatos imputados ao paciente na denúncia, supostamente ocorreram no dia 30 de outubro de 2010, enquanto que a decisão que decretou a prisão do paciente foi proferida em 26 de setembro de 2016; e (b) até a presente data, os autos encontram-se aguardando designação de sessão de julgamento no juízo de origem, embora já se tenha confirmado por decisão transitada em julgado em 11/09/2018 a pronúncia do recorrente. Destaca, ainda, a pandemia decorrente da Covid-19. Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas.
    É o relatório. Decido.
    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).
    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).
    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).
    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS.
    Publique-se. 
    Brasília, 9 de junho de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente